Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: Ação Rescisória Processo N.: 070582-89.2020.8.07.0000 AR Autor: JOSIEL LEITÃO SILVA Ré: ESQUILO EMPREENDIMENTO EIRELI – ME Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Mantenho a decisão Id. 13780117, tendo em vista os fundamentos já expostos. Na espécie, não se põe em dúvida que a desocupação do imóvel poderá acarretar ao Autor danos de difícil reparação, tendo em vista que afirma ser seu local de residência. Todavia, para a concessão da tutela antecipada em ação rescisória situações excepcionais, desde que presentes ambos os requisitos fumus boni juris e periculum in mora (art. 969 do CPC). Na espécie, não se encontra evidente qualquer elemento hábil a demonstrar ter o v. Acórdão rescindendo partido de premissa fática equivocada. Por fim, impende lembrar que a reintegração de posse pode ser modificada caso seja julgada procedente a pretensão deduzida nesta Ação Rescisória, de modo que o Autor poderá ser efetivado novamente na posse do imóvel. Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora